Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-52.1998.8.11.0026
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000269-52.1998.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARINATO MIGUEL BIAVA - CPF: 036.707.169-04 (APELADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), MARIA MAIERHOFER - CPF: 374.313.319-91 (APELADO), OSMAR BIAVA - CPF: 393.730.531-91 (APELADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

MANTIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DEVIDOS.

RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação injustificada do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000269-52.1998.8.11.0026 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: ARINATO MIGUEL BIAVA

MARIA MAIERHOFER

OSMAR BIAVA

RELATÓRIO

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis, na

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pelo Banco apelante em face de
ARINATO MIGUEL BIAVA, MARIA MAIERHOFER
E
OSMAR BIAVA,

que reconheceu a prescrição intercorrente da ação de execução que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC. Condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e c
onsiderando que a prescrição foi invocada pela parte executada e à vista do princípio da causalidade, condenou o ora apelante em
honorários advocatícios de forma equitativa, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). (id. 128131941)

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Discorda da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como do valor arbitrado pelo Juízo de piso.

Atento ao princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Por isso, incabível a condenação imposta ao apelante, pois os apelados que deram causa ao ajuizamento da execução, uma vez que descumpriram as obrigações assumidas.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, com a determinação do retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. (id. 128133150)

Apresentadas contrarrazões, (id. 128133155).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o apelante reformar a sentença para afastar a prescrição e a condenação em honorários sucumbenciais, e de consequência que o feito tenha o regular prosseguimento.

Colhe-se dos autos que

em 02/10/1998, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de
ARINATO MIGUEL BIAVA, MARIA MAIERHOFER
E
OSMAR BIAVA
, cujo objeto é a Nota de Crédito Rural – Operação n. 95/00148-4, com vencimento em 15/09/1998.

Em 16/10/1998, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 20/10/1998.

(id. 128131931-Pág. 31)

Em 10/11/1998, em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados, e os executados ofereceram bens à penhora.

(id.
128131932 - Pág. 2
).

Intimado o apelante para manifestar sobre o bem oferecido, discordoU e requereu fosse realizada penhora de outros bens, o que foi deferido pelo Juiz. (id.
128131932 - Pág. 6/7)
.

Os executados ofereceram outro bem imóvel em penhora (Id.
128131932 - Pág. 11), intimado o apelante, concordou e pugnou pela intimação dos executados para apresentarem a Certidão de Inteiro Teor e Ônus do imóvel. (128131932 - Pág. 23/24)

Em 24/03/2000, o

Juiz determinou a intimação dos executados para manifestarem e comprovarem a inexistência de ônus. (id. 128131932 - Pág. 25), o causídico informou mudança de endereço do devedor e requereu expedição de carta precatória, que foi deferido pelo Juízo de piso em 21/07/2000. (id.128131932 - Pág. 28)

A carta precatória foi expdida em 18/07/2001, em 27/08/2002, o apelante requereu fosse oficiado ao Juízo Deprecado para solicitar informações a respeito do cumprimento da Carta Precatória. (id. 128131932 - Pág. 39)

Em 16/08/2002, foi devolvida a Carta Precatória sem o devido cumprimento em razão de mudança de endereço. ( Id. 128131933 - Pág. 11)

Em 30/08/2002, o apelante requereu a intimação de
ARINATO MIGUEL BIAVA e MARIA MAIERHOFER
(id. 128131933 - Pág. 22)

Com a renúncia do causídico do apelante, foi determinada a intimação para regularização da representação processual, bem como a expedição de nova Carta Precatória. (id. 128131933 - Pág. 27 )

Em 23/06/2003, o apelante regularizou a representação e requereu o prosseguimento do feito. (128131934 - Pág. 1)

Conforme certidão de 28/07/2003, o executado não foi localizado pelo Oficial de Justiça (id. 128131934 - Pág. 6), sendo devolvida a Carta Precatória.

Intimado o apelante para manifestar, foi devolvida a Carta com a informação de Mudou-se. (id. 128131935 - Pág. 6).

Determinada a intimação pessoal do apelante, para manifestar no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito. (id. Num. 128131935 - Pág. 8)

Em 14/03/2007, foi certificado o decurso de prazo sem manifestação do apelante. (id. 128131935 - Pág. 10 )

Em 22/03/2007 o apelante requereu a suspensão do feito por 30 (trinta) dias. (id. 128131935 - Pág. 13 ).

Deferido o pedido, e após o decurso do prazo de suspensão, o apelante foi intimado para manifestar, tendo decorrido o prazo, sem manifestação (id. 128131935 - Pág. 20 ).

Em 13/09/2007, o apelante requereu o arquivamento dos autos sem baixa.

(id. 128131935 - Pág. 25), os autos foram encaminhados ao arquivo provisório em 26/11/2007.

Em 10/08/2012, o Juízo determinou a intimação do apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. (id. 128131935 - Pág. 37)

O apelante em 18/03/2013, requereu o prosseguimento do feito, e pediu a penhora
on line
(id. 128131935 - Pág. 39), sendo deferida pelo juízo, e com êxito parcial (id. 128131936 - Pág. 24).

Os executados manifestaram nos autos e pugnaram pela liberação da penhora, tendo em vista que anteriormente foi oferecido bem imóvel em penhora, e o apelante concordou. (id. 128131936 - Pág. 33)

Intimado o apelante, requereu o prosseguimento do feito. (id. 128131937 - Pág. 19).

O Juízo determinou nova intimação do apelante para manifestar sobre a petição e pedidos dos executados.

(id. 128131937 - Pág. 28)

Os executados requereram novamente o levantamento da penhora
on line
, com a extinção do feito.

(Id. 128131937 - Pág. 30)

Em 17/03/2014, o apelante requereu o prosseguimento do feito com a penhora e avaliação do bem indicado e posterior designação de hasta pública para alienação do imóvel. (id. 128131937 - Pág. 31)

Em 06/05/2014, o Juízo determinou a intimação dos executados para trazer aos autos a matrícula do imóvel oferecido em penhora e comprovar a inexistência de qualquer ônus. (id. 128131938 - Pág. 3)

Os executados requereram novamente a liberação do numerário bloqueado e apresentou a matrícula do imóvel (id. 128131938 - Pág. 4/6), porém o pedido foi indeferido. (id. 128131938 - Pág. 21)

O apelante requereu expedição de alvará para levantamento do numerário bloqueado e formulou novo pedido de penhora
on line
e avaliação do bem imóvel (id. 128131938 - Pág. 22)

Em 24/03/2015, o Juízo indeferiu o pedido de penhora mensal dos rendimentos dos executados, deferiu a liberação dos valores em favor do apelante e intimou o apelante para dar prosseguimento no feito. (id. 128131938 - Pág. 27)

O apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão acima mencionada, e teve a liminar indeferida pela então relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas. (id. . 128131939 - Pág. 13)

Ao ser apreciado o mérito do agravo de instrumento, foi provido (id. 128131939 - Pág. 22)

Os executados manifestaram nos autos pedindo a liberação de valores e imóveis penhorados.

O Juízo determinou a intimação do apelante, que

juntou substabelecimento e que requereu a restituição de prazo para manifestar. (id. 128131939 - Pág. 43)

Certificado, em 20/06/2017, nos autos o decurso de prazo sem manifestação do apelante.

(id. 128131939 - Pág. 44)

Em 02/07/2017, foi determinada a intimação do apelante para manifestar no prazo de 10 (dez) dias. (id. 128131939 - Pág. 45)

O executados requereram a extinção do feito, nos termos do art. 485, II e III e §§ 1o e 2o, do CPC e art. 2o do Provimento 84/2014. (id. 128131940 - Pág. 1)

Em 09/10/2017, o apelante requereu a suspensão do feito até 29/12/2017 (id. 128131940 - Pág. 2).

Em 03/02/2018, quando já decorrido o prazo da suspensão,

o Juízo determinou a intimação do apelante para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. (id. 128131940 - Pág. 3)

O apelante, em 22/02/2018, requereu dilação de prazo. (Id. 128131940 - Pág. 4)

Em 03/04/2018, o apelante requereu a suspensão do feito até 27/12/2018. (id. 128131940 - Pág. 5)

Os executados, em 12/04/2018, requereram a extinção do feito. (id. 128131940 - Pág. 6)

O Juízo deferiu a suspensão do feito. (id. 128131940 - Pág. 8)

Decorrido o prazo de suspensão, o apelante foi intimado para dar prosseguimento no feito.

(id. 128131940 - Pág. 10)

O apelante compareceu nos autos, para requerer nova suspensão até 30/12/2019. (id. 128131940 - Pág. 11 )

Os executados, mais uma vez requereram a extinção do processo, que tramita há mais de 19 (dezenove) anos. (id. 128131940 - Pág. 12 )

Deferida a suspensão do feito em 18/09/2018 (id. 128131940 - Pág. 16).

Certificado o decurso da suspensão em 30/01/2020. (id. . 128131940 - Pág. 17)

Os executados, em 03/02/2020, apresentaram exceção de pré-executividade em que alegaram a prescrição intercorrente e pugnaram pela extinção do feito. (id. 128131940 - Pág. 31)

Em 18/02/2021, foi determinada a intimação do apelante para manifestar sobre a prescrição intercorrente. (Id. 128131940 - Pág. 38) Oocasião em que o apelante pugnou pela rejeição. (id. 128131940 - Pág. 43)

Na sequência, sobreveio a sentença objeto do recurso.

Eis o trecho:

“(...)

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação injustificada do processo.

Acerca do tema, a tese vinculante (art. 927, CPC) fixada no Tema/IAC 01, STJ (REsp 1.604.412/SC) - ainda não transitada em julgado, mas já com efeitos vinculativos, por ausente efeito suspensivo, fixou:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Pacificado, portanto, o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, cujo termo inicial tem início após o prazo de suspensão fixado pelo juízo ou, se não houver tal fixação, do decurso de um ano, conforme aplicação analógica do art. 40 da Lei 6.830/1980.

In casu, o feito foi suspenso em 26.11.2007, sendo arquivado provisoriamente até a indicação de novos bens à penhora pelo exequente.

O prazo prescricional de 3 (três) anos, então, passou a fluir após o transcurso de 1 (um ano) da suspensão do processo, isto é, a partir de dezembro de 2008.

Possível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, tendo em vista que em 10.04.2015 (fls. 30 – id. 55515280) o exequente foi intimado para promover o prosseguimento do feito e, desde então, limitou-se a pugnar pela suspensão do feito, que ficou sobrestado de 23.10.2018 a 17.12.2018, e de 18.09.2019 a 31.12.2019. Da mesma forma, o feito perdura há mais de 22 anos sem qualquer providência efetiva por parte do exequente para satisfação integral de seu crédito.

Desse modo, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, pois o credor deixou de praticar atos necessários ao prosseguimento da execução, destinados à localização de bens do devedor, permitindo que o feito permaneça paralisado, por período igual ou superior ao prazo de prescrição da ação, que no caso dos autos é trienal, verifica-se a sua ocorrência.

Entender de forma contrária implicaria em permitir ao credor inerte a perpetuação da pretensão executória em clara ofensa ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, julgo EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 924, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a fluência da prescrição intercorrente.

Condeno o autor com o pagamento das custas e das despesas processuais. Considerando que a prescrição foi invocada pela parte executada e à vista do princípio da causalidade, CONDENO o exequente em honorários advocatícios fixados de forma equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil:

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC.

1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo."

2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição".

3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida).

2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Agravo não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE.

1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)."
(REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC).

4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.

8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil.

10. Revisão da jurisprudência desta Turma.

11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.

12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso, no aguardo de localização de bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, uma vez que quando da entrada em vigor da atual Lei Civilista (2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na legislação anterior.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, requereu, por diversas vezes, a suspensão do processo, o pedido de suspensão foi deferido e o

feito foi suspenso em 26/11/2007, sendo arquivado provisoriamente até a indicação de novos bens à penhora pelo exequente.

O

prazo prescricional, então, passou a fluir após o transcurso de 1 (um ano) da suspensão do processo, isto é, a partir de dezembro de 2008.

No caso, como bem asseverou o Juízo, o

reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória é medida que se impõe, tendo em vista que em 10/04/2015 o apelante

foi intimado para promover o prosseguimento do feito e, desde então, limitou-se a pugnar pela suspensão do feito, que ficou sobrestado de 23/10/2018 a 17/12/2018, e de 18/09/2019 a 31/12/2019. Da mesma forma, o feito perdura há mais de 22 anos sem qualquer providência efetiva por parte do exequente para satisfação integral de seu crédito.

Ou seja, o processo permaneceu paralisado por quase 8 (oito) anos, sem que qualquer providência efetiva, destinada à persecução do crédito executado, fosse adotada pelo exequente/Banco.

Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.”
(ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

E ainda,

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

A prescrição intercorrente é caracterizada pela inércia continuada e ininterrupta do credor no curso do processo executivo. Constatado nos autos que o Estado de Minas Gerais não buscou mecanismos para obtenção de seu crédito pelo prazo superior a 13 (treze) anos, deu causa à ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. Recurso conhecido e desprovido."
(TJMG - Apelação Cível 1.0598.11.001711-1/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Quanto a irresignação em relação aos honorários advocatícios, não há como afastá-los, pois os executados foram citados e manifestaram nos autos, inclusive por diversas vezes pugnando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não se mostra excessivo, levando em consideração o tempo de duração do processo, mais de 22 (vinte e dois) anos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022